Tribunal: TCU
Processo: 001.564/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3971/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.564/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Celia Mafra dos Santos (XXX.570.232-XX); Ayres Mardem Almeida do Nascimento (XXX.790.902-XX); Gilberto Nogueira Alves Peixoto (XXX.686.452-XX); Graciana Teixeira Costa (XXX.377.803-XX); Jorge Nunes Alves (XXX.143.332-XX); Luiz Pires Barreto (XXX.106.642-XX); Maria Luiza Ugarte Pinheiro (XXX.536.242-XX); Maria do Perpetuo Socorro da Silva Brandao (XXX.294.532-XX); Maria do Socorro Aguiar de Sousa (XXX.028.012-XX); Sonia Selene Bacal de Oliveira (XXX.145.612-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.